Tribunal: TJSP
Processo: 1008044-46.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Apelações. Inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Telefonia. Portabilidade efetivada. Continuidade de cobrança pela operadora anterior. Procedência. Insurgência das partes. Falha na prestação do serviço. Consumidor que não obteve êxito na solução administrativa da questão. Repetição em dobro. Manutenção. Cobrança reiterada mesmo após o reconhecimento expresso da falha pela própria ré.

Ementa:
Apelações. Inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Telefonia. Portabilidade efetivada. Continuidade de cobrança pela operadora anterior. Procedência. Insurgência das partes. Falha na prestação do serviço. Consumidor que não obteve êxito na solução administrativa da questão. Repetição em dobro. Manutenção. Cobrança reiterada mesmo após o reconhecimento expresso da falha pela própria ré. Hipótese que extrapolou os meros dissabores, configurando o dano moral indenizável. Manutenção da indenização arbitrada em R$10.000,00, que se afigura razoável e condizente com o abalo moral. Astreintes. Total da multa pretendida pelo autor que se revela abusiva (R$305.000,00). Possibilidade de readequação pelo magistrado, inclusive de ofício, para se evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. Inteligência do art. 537, §1o, do CPC. Reconhecido o período de descumprimento da liminar indicado pelo autor (61 dias). Valor arbitrado mantido, alterada apenas a periodicidade de diária para mensal, considerando-se que as faturas eram emitidas mensalmente. Sentença alterada apenas nessa parte. Recursos parcialmente providos.